Tribunal: TJMT
Processo: 1011891-86.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011891-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), ANTONIO DWORAK (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO -RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO PARCIAL – CONDENAÇÃO DA RECUPERANDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – NÃO CABIMENTO – RECUPERANDA QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS APENAS PARA PEDIR A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECURSO PROVIDO. Se não houve nenhuma resistência da parte contrária ao pleito de habilitação de crédito, pois a recuperanda expressamente reconheceu a concursalidade do crédito, tendo apenas ressalvado a necessidade de o habilitante instruir os autos com a documentação necessária à adequada formação do incidente e apreciação do pedido do credor, à falta de litigiosidade, não é cabível a condenação da recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011891-86.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da
1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos do incidente de Habilitação de Crédito (Número Único 0014401-34.2019.8.11.0041 - Código 1424567), ajuizado por ANTÔNIO DWORAK vinculado aos autos da Recuperação Judicial do Grupo

Engeglobal (Proc. nº 0011427-58.2018.8.11.0041 - Código 1212131), acolheu parcialmente o pedido formulado pelo habilitante para determinar à “
administradora judicial que proceda a inclusão do crédito de Antônio Dworak no Quadro de Credores da recuperandas para constar o valor de R$ R$ 39.042,07, classificado como quirografário
”, e, “
considerando a litigiosidade instaurada e a sucumbência da devedora
”, impôs à recuperanda Engeglobal o ônus de custeio de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em “
10% do benefício econômico postulado
” (cf. Id. nº 58272430 dos autos de origem).

A agravante impugna exclusivamente a sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, porque, segundo alega, “
não houve pretensão resistida
(...)
, sendo apenas solicitado que os documentos pertinentes fossem carreados aos autos
(isto é, aqueles descritos no rol do art. 9º da Lei 11.101/2005)”, a fim de que pudesse se manifestar com segurança sobre o pedido do agravado, o que de modo algum representa resistência à sua pretensão, razão pela qual pede o provimento do recurso para seja afastada a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. nº 93213465).

O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, que, ao recebê-lo e
admitir o seu processamento, in
deferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº 93655461).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 96161966.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por considerar que
inexiste “
circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, relativo tão somente à condenação em honorários advocatícios aplicado em impugnação de crédito
” (cf. I
d nº
99615488).

Na decisão de Id. nº 100119468, o Des. Sebastião Barbosa Farias reconheceu o seu impedimento para processar e julgar o recurso, sendo, então, redistribuído o feito à minha relatoria.

A decisão proferida em 13.09.2021, em razão do disposto no art. 146, §7º, do CPC, proclamou a nulidade da decisão inicial proferida anteriormente, e procedeu nova análise de admissibilidade do presente recurso, e, assim, concedeu efeito suspensivo à interposição e ordenou seu regular processamento (cf. Id. nº 101127450).

O agravado apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 104238457).

A d. Procuradoria Geral de Justiça ratificou o parecer apresentado anteriormente no sentido de não ser cabível sua intervenção nos autos (cf. Id. n
º 107814958).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobre o cabimento de fixação de honorários advocatícios em conformidade com o disposto no art. 85 do CPC/2015, no tocante ao incidente de habilitação de crédito na recuperação judicial, é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dessa verba, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI).

O eg. STJ tem entendimento pacífico sobre o cabimento de condenação de honorários em incidente de impugnação de crédito “
em razão de sua litigiosidade e da aplicação do princípio da sucumbência
” (Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...).

2. Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018)

No caso, breve retrospecto do tramite processual dos autos mostra que não houve pretensão resistida por parte da agravante, ou seja, não houve propriamente oferta de impugnação ao pleito de habilitação do crédito, isso porque, nas duas oportunidades em que se manifestou nos autos, a agravante o fez apenas para defender a necessidade de juntada de documentos indispensáveis à comprovação da existência do crédito que o agravado pleiteou fosse habilitado nos autos da Recuperação Judicial (Número Único 0011427-58.2018.8.11.0041 - Código 1212131); é o que se verifica dos autos de origem na manifestação da agravante/recuperanda constante dos Id. nº 43708030 e 55590882.

Para que não reste dúvida, transcrevo trecho constante da r. decisão que ressaltou a deficiência probatória dos documentos relativos ao crédito do agravado objeto dos autos da habilitação com registro das manifestações da agravante/recuperanda:

“
Inicialmente, esclarece-se a inicial não veio acompanhada de documento comprobatório do crédito, mas tão somente de planilha de cálculo atualizada até 12/09/2019, sendo que, após a intimação
[9]
, a habilitante realizou novamente a mera juntada de planilha de cálculo, sendo esta dessa vez atualizada até a data de 21/06/2018.

Apenas após nova determinação o habilitante promoveu a juntada da certidão de crédito emitida pelo juízo competente.

Ocorre que, não obstante tenha o habilitante juntado os documentos requeridos, a certidão de crédito
[10]
está atualizada até a data de 05/09/2016, que não corresponde a data do pedido de recuperação judicial.

No que se refere a essa questão, o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005 define que o período limite para a atualização do crédito é a data do pedido de recuperação judicial, senão observe:

(...)

Como relatado, o processo ensejador do crédito transitou em julgado em 25/01/2017, data esta anterior ao pedido de recuperação judicial da ENGEGLOBAL, que ocorreu em 21/06/2018. Trata-se, portanto, de crédito concursal, mesmo não estando a certidão de crédito atualizada até a data devida.

Nesse sentido, a recuperanda, como relatado, requereu nova intimação do habilitante para juntada de novo cálculo, contudo, considerando que o administrador judicial, no Id 57237511, instruiu seu parecer com o cálculo do credor devidamente atualizado, v
erifico a desnecessidade de nova intimação do habilitante
”
(cf. Id. nº 58272430 dos autos de origem).

Constata-se, portanto, que, não houve nenhuma resistência da parte contrária, eis que a recuperanda/agravante expressamente reconheceu a concursalidade do crédito, tendo apenas ressalvado a necessidade de o habilitante instruir os autos com a documentação necessária à adequada formação do incidente e apreciação do pedido do credor, e, de forma mais protocolar, do que combativa, ao final, caso não fosse atendida a ordem de regularização do processo, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito (cf. Id. nº 43708030 e 55590882 dos autos de origem).

A despeito da temática recursal, a jurisdição:

EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – (...) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO - DESCABIMENTO. (...). De acordo com o entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cabível a fixação de honorários advocatícios nos procedimentos de habilitação de crédito, desde que haja impugnação do devedor em virtude da litigiosidade instaurada. Não se verificando a alegada litigiosidade, não há que se falar em condenação da agravada em honorários sucumbenciais. (TJMG - 4ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0024.16.057905-8/030 – Rel. Des. Kildare Carvalho - Julgamento em 25/03/2021 - DJe em 26/03/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. CONCORDÂNCIA COM A IMPUGNAÇÃO FEITA. 1. É JURIDICAMENE POSSÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, DESDE QUE DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM ANÁLISE. 2. ASSIM, CASO OCORRA A DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA E O VALOR A SER RECONHECIDO COMO DEVIDO, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 3. NO CASO EM EXAME HOUVE A CONCORDÂNCIA, TANTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, COMO DA RECUPERANDA, COM A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA PARTE IMPUGNANTE, LOGO, DESCABE O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJRS - Quinta Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 52076993120218217000 -

Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do CantO - Julgado em 15-12-2021)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para afastar a condenação da agravante/recuperanda ao pagamento dos honorários advocatícios.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022